Tribunal: TJSP
Processo: 1004396-83.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO EM RODOVIA ESTADUAL – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. Atropelamento do companheiro conjugal da requerente em rodovia, resultando no óbito da vítima. Pedido de condenação dos ofensores ao

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO EM RODOVIA ESTADUAL – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATERIA PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. Atropelamento do companheiro conjugal da requerente em rodovia, resultando no óbito da vítima. Pedido de condenação dos ofensores ao pagamento de danos materiais e morais. Sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de prova de culpa dos correqueridos. Irresignação da requerente suscitando a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Pedido expresso para oitiva de testemunhos, inclusive previamente arrolados pela requerente. Matéria controvertida que demanda ampla dilação probatória, atentando-se à gravidade do acidente. Improcedência. Sentença anulada. Recurso de apelação da requerente provido, determinado o retorno dos autos para regular prosseguimento e produção da prova pretendida, descabida a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.